Tribunal: TCU
Processo: 002.218/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.218/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Gama (XXX.724.501-XX); Artidone Rocha (XXX.010.261-XX); Demerval Sousa Jorge (XXX.466.351-XX); Leonice Fraga Duarte Leal (XXX.329.141-XX); Maria Aparecida Teixeira (XXX.966.781-XX); Maria Augusta Santos e Barros (XXX.326.841-XX); Maria Tome Ferreira dos Reis (XXX.628.741-XX); Neusa Calixto da Silva Martins (XXX.486.301-XX); Osmar Martins Teixeira (XXX.708.741-XX); Uadi da Silva Costa (XXX.569.911-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.